Tribunal: TJDFT
Processo: 0738649-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0738649-28.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE SALIN CAIED APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Vistos etc. Consoante anteriormente assinalado, fora conferido prazo ao apelante para evidenciar sua situação financeira, de molde a ser apreendido se pode ser contemplado com a gratuidade de justiça que postulara ao apelar, deixando, fiado no benefício, de preparar o apelo que formulara. Sucede que, atendendo ao chamado, cingira-se a aventar que houvera a devolução de cheque da sua emissão, o que seria suficiente para evidenciar que não ostenta condições para suportar os custos do processo, merecendo ser agraciado com gratuidade de justiça. Diante dessa situação, não pode o apelante ser agraciado com a gratuidade postulada, pois, a despeito de aparentemente não apresentar situação financeira equilibrada, o simples fato de ter tido, episodicamente, cheque devolvido por insuficiência de fundos em poder do sacado não autoriza a apreensão de que não aufere rendimentos mensais passíveis de levarem à indução de que merece ser contemplado com a gratuidade judiciária. Consoante emerge dos autos, qualifica-se como empresário, reside em local nobre e é patrocinado por ilustrado causídico da sua livre escolha, a par de engendrar negócios de elevado alcance pecuniário, consoante sucede com o contrato que aparelha a execução embargada. Essas constatações denunciam que efetivamente não pode o embargante ser legitimamente caracterizado e qualificado como juridicamente pobre. É que, como cediço, esse benefício deve ser reservado exclusivamente ao jurisdicionado que efetivamente não reúne condições para suportar os custos do processo no qual está inserido sem prejuízo da sua mantença própria e de sua família, o que não se afigura plausível na espécie nem coerente com tudo o que está espelhado nos autos. Diante dessas circunstâncias, aliado à ausência de comprovação de sua real situação financeira, nego a gratuidade de justiça que postulara, assinalando ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, que agora deverá ser consumado na forma dobrada, sob pena de não conhecimento do apelo que formulara. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2019. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator